Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A concessão da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.

2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, em virtude da comprovação pela parte de que possui renda inferior a três (3) salários mínimos.

3. Agravo de instrumento provido.